Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710330-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS MARCELINO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Da leitura das razões recursais, constata-se que o apelante informa que deixou de recolher o preparo recursal por ter pleiteado a concessão da gratuidade de justiça nesta instância revisora (ID 54184399). Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, requereu o benefício da justiça gratuita na inicial (ID 54184227 – Pág. 2) e que, após a juntada de documentos por ele, a d. magistrada de origem indeferiu o pedido formulado, ao argumento de que “Não demonstrou a parte autora outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família” (ID 54184282). Após o referido indeferimento da concessão da gratuidade de justiça, o requerente juntou ao feito a guia e o comprovante de recolhimento das custas (ID 54184288), sem manifestar nenhuma discordância quanto à decisão judicial que havia indeferido o benefício almejado. O processo prosseguiu, então, tendo havido a determinação de citação do réu (ID 54184289), além de toda a instrução processual, que culminou com a sentença ora objeto de recurso do requerente (ID 54184397). Nesse descortino, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, verifica-se que se afigura preclusa a oportunidade do apelante de se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (art. 1.015, inciso V, do CPC), nos termos previstos no art. 101 do Código de Processo Civil, in verbis: “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Frise-se que o recorrente não demonstrou, nas razões recursais (ID 54184399), a ocorrência de qualquer fato novo que pudesse ter alterado a situação financeira dele já analisada pela d. Juíza a quo naquela oportunidade, tendo apenas reiterado a alegação de hipossuficiência, de modo que se constata sua intenção de ver reexaminado o pedido deduzido na inicial e indeferido anteriormente na instância de origem. A partir da análise do feito, observa-se que o indeferimento da benesse ocorreu em decisão interlocutória, e não na sentença, razão pela qual o apelante, diante da insurgência manifestada, deveria ter aviado o agravo de instrumento, o que, não acontecendo, enseja o reconhecimento da preclusão da oportunidade de se rediscutir o tema, sobretudo porque houve o recolhimento das custas pelo autor na instância originária. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Jurisprudência do STJ e do TJDFT. De mais a mais, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, vê-se que, além da preclusão lógica, também se afigura preclusa a oportunidade dos apelantes de se insurgirem contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 4. Não merece guarida o pedido contido em contrarrazões de condenação dos apelantes por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Isso porque não foi comprovado o dolo processual específico da parte consubstanciado no abuso do direito de recorrer. 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1768772, 07196263920218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E CASADA. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DO PAI. I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, o seu requerimento nas razões da apelação encontra óbice nos artigos 101, 507 e artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. II. O pai tem direito à exoneração alimentícia na hipótese em que a filha, maior de 24 anos de idade, tem plena capacidade laborativa, possui emprego e contraiu matrimônio, consoante a inteligência dos artigos 1.694, 1.695 e 1.708 do Código Civil. III. O casamento expressa, em si mesmo, a capacidade dos cônjuges de prover o próprio sustento e, além disso, transpõe para o âmbito conjugal o dever de mútua assistência, na esteira do que prescrevem os artigos 1.565 e 1.566 do Código Civil. IV. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1720094, 07064184220228070010, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I - O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. II - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III - A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. IV - O acervo probatório demonstra a culpa exclusiva do condutor, primeiro réu, pois a causa determinante do atropelamento foi o excesso de velocidade do veículo ou a reação tardia do condutor que o impossibilitou de deter seu veículo até a completa parada ou a ponto de que a vítima concluísse a travessia da via em segurança. Ausente a culpa da vítima, seja exclusiva, seja concorrente. V - O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor. VI - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença. VII - Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.” (Acórdão 1631124, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Assim, considerando a preclusão da questão afeta à concessão da gratuidade de justiça, bem como que o recurso do autor abarca outras matérias, faz-se necessário o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, como requisito de admissibilidade recursal. Destarte, reconheço a preclusão do pedido do autor/recorrente de concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual dele não conheço, e, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, do CPC, determino a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora